Tribunal: CARF
Processo: 10660.720824/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720824/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.928 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
DILCY GUIMARÃES DE PAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
EMENTA
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
ALEGADO
PAGAMENTO EM ESPÉCIE. EXIGÊNCIA DE MEIO ESPECÍFICO.
REGISTRO POR TERCEIRO RESPONSÁVEL PELA TRANSAÇÃO
(INSTITUIÇÃO FINANCEIRA).
Se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de despesa
médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento),
supostamente realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do
numerário em data coincidente ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve
ser feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os
respectivos saques e datas de pagamento (argumentação sintética).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720824/2012-21
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.928 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720824/2012-21

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte retro identificada impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.13/18, lavrada pela DRF/Varginha/MG em 05/03/2012, decorrente da revisão
efetuada pela autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2011,
cópia apensada às fls.37/42, que apurou “dedução indevida de despesas médicas”, na
importância de R$ 9.400,00, resultando, em conseqüência, a diminuição do Imposto a
Restituir apurado na mencionada declaração de rendimentos de R$ 3.058,13 para R$
1.684,42, importância já creditada à contribuinte.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Dedução indevida de despesas médicas.
Glosa do valor de R$ 9.400,00 por falta de comprovação ou por falta de previsão legal
para sua dedução
Elisabeth Rodrigues de Almeida, CPF 340.220.666-87: R$ 9.400,00.
. . . . . .
É com base na legislação tributária que a Receita Federal tem exigido a comprovação
do efetivo pagamento de tais deduções. . . . . . A Receita Federal não exige que os
pagamentos sejam feitos somente em cheques ou transferências bancárias mas, sim, que
se comprove a origem do pagamento. O ônus da prova é exclusivamente do declarante
que almeja o benefício fiscal. Por falta de comprovação do efetivo pagamento ficam
glosados os seguintes valores relativos a despesas médicas e/ou odontológicas:
psicóloga Elisabeth Rodrigues de Almeida, no valor de R$ 9.400,00.
Em sua peça impugnatória de fls.12/20, a contribuinte, contesta o lançamento efetuado,
argumentando, em apertada síntese, que: 1) Em atendimento à intimação fiscal,
apresentou, mediante cópia autenticada, todos os recibos referentes às despesas médicas
do ano-calendário de 2008, tendo esclarecido que “todos os pagamentos foram feitos em
moeda corrente” e os atendimentos foram prestados no consultório dela; 2) Segundo o
artigo 8o da Lei no 9.250/1995, são duas as formas de se comprovar despesas com saúde:
através dos recibos de pagamento ou pela indicação do cheque nominativo; 3) “A
autoridade fiscal partiu da presunção de inidoneidade de todos os recibos firmados” e
tal procedimento encontra-se em confronto com a legislação tributária visto que “o
simples recibo firmado pelo profissional da área de saúde é suficiente para presumir, a
favor da contribuinte, a regular prestação do serviço”; 4) O dispositivo legal que
determinava que todas as deduções estavam sujeitas à comprovação ou justificação à
juízo da autoridade lançadora, e que permitia a glosa das deduções sem audiência do
contribuinte, no caso de serem pleiteadas deduções exageradas ou n incabíveis, referia-
se às “deduções cedulares” e o sistema de classificação de rendimentos e ganhos de
capital por cédulas foi extinto pela Lei no 7.713/1988 “e, então, o dispositivo legal
mencionado sofreu revogação lógica”; 5) “O sujeito passivo comprovou as despesas
médicas através de uma das formas legalmente previstas e, portanto, não há que se
falar em presunção de inidoneidade”; 6) A Declaração de Imposto de Renda da
notificada “permite auferir que é perfeitamente possível que as despesas tenham sido
pagas em dinheiro e, sendo assim, como sabido, é impossível o rastreamento”; 7) “A
documentação apresentada pela contribuinte é hábil, preenchendo todos os requisitos
legais” e “a autuação já se revela ilegal ao inverter o ônus probatório originado da
presunção legal de veracidade dos recibos apresentados”; 8) Consta nos autos cópia da
declaração firmada pela profissional liberal prestadora dos serviços e “uma vez
demonstrada a prestação de serviço de saúde, não há como haver a manutenção da
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.928 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720824/2012-21

glosa efetuada no trabalho fiscal, sendo este o entendimento também do Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda”.
Para corroborar seus argumentos, a contribuinte transcreve ementas de vários Acórdãos
do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda.
A impugnação apresentada é tempestiva e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dela toma-se conhecimento.
De acordo com o artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente,
cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95:
“Art.80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2o - Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§3o - Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5o - As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250/1995, art. 8o, §3o)”.(Grifos não originais).
Portanto, podem ser deduzidos os gastos efetuados com profissionais liberais da área de
saúde e com entidades prestadores dos serviços de saúde, sendo imprescindível que, se
exigido pelo Fisco, o interessado faça prova desses gastos com documentação hábil e
idônea que traga informações que permitam a perfeita identificação: 1) do responsável
pelo pagamento efetuado; 2) da data e condição de pagamento; 3) do tipo de serviço
realizado; 4) do beneficiário do serviço e 5) do emitente: nome, endereço, além de
CNPJ, no caso de pessoa jurídica, e de CPF, registro de habilitação no Conselho
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.928 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720824/2012-21

Regional de sua classe e respectiva assinatura, no caso de profissional autônomo
(pessoa física).
A autoridade revisora afirma que a notificada, embora intimada a fazê-lo por meio do
Termo de Intimação Fiscal /Malha Fiscal, não logrou comprovar o efetivo pagamento
do valor constante do recibo de fls.10, apresentado durante a ação fiscal em atendimento
ao Termo de Intimação Fiscal no 2011/377180632015509 apensado a fls.28, referente à
psicóloga Elisabeth Rodrigues de Almeida, no valor de R$ 9.400,00.
Em sua peça contestatória, a impugnante expressa seu entendimento de que o recibo
acima mencionado é documento hábil a comprovar os gastos financeiros em comento,
esclarece que os pagamentos foram efetuados em dinheiro e afirma que tinha lastro
financeiro para arcar com as referidas despesas no ano-calendário em foco.
Em princípio, admite-se, sim, os recibos fornecidos pelos profissionais liberais como
prova de pagamento, devendo, porém, estar em consonância com as disposições
contidas nos incisos II e III do parágrafo 1o do precitado artigo 80 do RIR/1999 vigente.
Contudo, a legislação tributária estabelece a apresentação de recibos como uma forma
de comprovação das despesas médicas, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse
exame, numa visão sistêmica da legislação tributária.
Existindo dúvidas por parte do Fisco quanto à veracidade dos gastos declarados, pode a
autoridade fiscal, visando formar sua convicção sobre o assunto em pauta, exigir do
contribuinte outros meios complementares de provas, tais como cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador
dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências
interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de
pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de
saques em datas e valores coincidentes ou aproximados em relação aos pagamentos em
questão, podendo também o interessado apresentar outros que julgar convenientes,
desde que surtam os devidos efeitos legais.
Cabe aqui ressaltar uma noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo. Na
busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por vezes, não a partir
de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se
isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma
dada situação de fato. Ele não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de
variada ordem - desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados ao processo.
Assim é no processo administrativo fiscal porque, nesta seara, a comprovação fática do
ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única, isolada. No âmbito
dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um documento que ateste, isolada e
inequivocamente, a prática de tais ilícitos; a prova única, aliás, só seria possível,
praticamente, a partir de uma confissão expressa do infrator, circunstância que
dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos.
Vale também observar que recibos são documentos particulares e, como tais, no
contorno jurídico, dão notícias apenas dos fatos e da forma como esses possivelmente
teriam ocorrido, mas não fazem prova da efetividade de sua ocorrência (CPC, art.368) e
declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código Civil,
art. 219); quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova tão-somente
contra quem os escreveu (CPC, art. 376) e valem entre as partes neles consignadas, não
em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221).
Consoante expresso nos artigos 15 e 16, inciso III e §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72,
com a redação conferida pelo artigo 1o da Lei no 8.748/93 e pelo artigo 67 da Lei no
9.532/97, cabe ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que se
apoiar, assim como mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e as provas documentais que possuir.
É que, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.928 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720824/2012-21

possível e o interessado não a faz – porque não pode ou porque não quer – é lícito
concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente
com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
Cumpre ainda ressaltar que a apresentação de provas compete, no caso em foco, ao
interessado e não à Receita Federal. O já citado Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente – Decreto no 3.000 de 26/03/1999 – estabelece em seu artigo 73:
“Art. 73 - Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora ”. (Grifo não original).
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o sujeito
passivo a responsabilidade pela comprovação e justificação das deduções por ele
pleiteadas, e, não o fazendo, deve assumir as conseqüências legais.
Independentemente de considerações a respeito da prestação dos serviços – ressaltada
pela contribuinte em sua peça contestatória – no entender deste relator restaria à
impugnante a prova de que os pagamentos foram efetivamente realizados, ou seja, a
prova da transferência dos recursos financeiros do notificado para os prestadores dos
serviços, nos exatos valores informados em sua declaração de rendimentos IRPF/2009.
Não há dúvidas de que o encargo da comprovação inequívoca dessas deduções é do
contribuinte, pois foi ele quem as declarou como existentes e somente ele se beneficiará
delas. Portanto, se o Fisco lhe exigir a comprovação da efetividade dos pagamentos, o
contribuinte deve fazê-la.
Vale ainda observar que a utilização de dinheiro em qualquer tipo de operação
financeira, embora realmente não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda
dessa forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a
exige fundada em documentos.
Causa naturalmente espécie a afirmativa da notificada, de que a quitação de valor tão
expressivo à época tenha sido efetuada sempre em moeda corrente, e, também, que a
contribuinte não seja sequer capaz de demonstrar a origem do numerário, não sendo
crível que importância financeiramente significativa, em se tratando de uma pessoa
física, circulou à margem do sistema bancário.
E a simples constatação de capacidade financeira da impugnante para efetuar as
despesas médicas em comento não é suficiente para elucidar a questão. O lançamento
em foco trata da infração “dedução indevida de despesas médicas”, apurada
diferentemente dos casos de omissão de rendimentos caracterizada por “sinais exteriores
de riqueza” ou por “acréscimo patrimonial a descoberto”, na qual os recursos
financeiros do contribuinte são levados em consideração.
A utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de recibos sem a prova dos
desembolsos representativos dos pagamentos supostamente realizados, autoriza a glosa
da dedução requerida a este título e a tributação dos valores correspondentes.
Acerca do assunto aqui retratado, existe o respaldo de diversos Acórdãos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, podendo ser citados, a título de ilustração:
IRPF - DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A validade da dedução
de despesa médica depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte e, à
luz do artigo 29, do Decreto 70.235, de 1972, na apreciação de provas à autoridade
julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção. Cabível a glosa de
valores deduzidos a título de despesas médicas cujo desembolso não foi comprovado.
(CARF 2a. Seção / 1a. Turma da 2a. Câmara / ACÓRDÃO 2201-00.925 em 02/12/2010
- Publicado no DOU em 30.10.2011).
IRPF - DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE, COMPROVAÇÃO. A dedução de
despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à comprovação
hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo
pagamento e prestação do serviço. (CARF 2a. Seção / 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO
2801-00.389 em 10/03/2010 - Publicado no DOU em: 23.05.2011)
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.928 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720824/2012-21

IRPF - DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. Todas as
deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar elementos de prova da efetividade dos correspondentes
pagamentos. Nessa hipótese, se o contribuinte não logra fazê-lo, são mantidas as glosas
efetuadas. (CARF 2a. Seção / 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-00.700 em
26/07/2010 - Publicado no DOU em 13.05.2011)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE
PROVA
DO
EFETIVO
SERVIÇO
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
POSSIBILIDADE. Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou
justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar elementos de prova da
efetividade do serviço e do seu respectivo pagamento. Nessa hipótese, a apresentação
tão-somente de recibos é insuficiente para comprovar o direito à dedução pleiteada.
(CARF 2o Seção / 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-00.498 em 12/05/2010 -
Publicado no DOU em 16.09.2010).
Vale ressaltar, por oportuno, não ser da competência do julgamento administrativo
pronunciar-se a respeito da conformidade da lei, validamente editada pelo Poder
Legislativo, a ponto de declarar-lhe a nulidade ou a inaplicabilidade ao caso
expressamente previsto, matéria reservada ao Poder Judiciário, seja no controle
concentrado, seja no controle difuso.
Nesse contexto, a autoridade lançadora, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem
emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de
sua validade. Em verdade, o julgamento administrativo, segundo o sistema de
autocontrole da legalidade dos atos administrativos, consiste em examinar se os
lançamentos fiscais são consentâneos com as normas legais vigentes.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem perquirir acerca
da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. Dessa forma, o tratamento tributário
dispensado ao contribuinte segue estritamente os preceitos legais pertinentes à espécie,
os quais devem ser fielmente observados pela autoridade julgadora, cuja atividade é
vinculada e obrigatória (artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional).
Cita a contribuinte, em sua peça impugnatória, ementas de Acórdãos exarados pelo
Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda.
Apesar da inestimável validade de tais julgados como fonte de consulta, não podem,
contudo, ser tomados, conforme entendimento expresso pelo Parecer Normativo CST
n.o 390/71, como normas complementares da legislação tributária, nos moldes
estabelecidos pelo artigo 96 do precitado Código Tributário Nacional, em função da
inexistência de ato legal que lhes confira efetividade de caráter normativo.
Em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada pela
contribuinte.
(assinado digitalmente)
Gabriel Fajardo Barbosa - Relator
GFB 30/01/14
AFRFB 12.775
ACPF14GB018
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.928 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720824/2012-21

legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o
efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a autoridade fiscal pode rejeitar a força probante de recibos sem apresentar
motivação, nem fundamentação, específicas, isto é, se trata-se de ato absolutamente
discricionário.
O contribuinte afirma ter pago os valores em espécie.
No caso em exame, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de que a
rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 77
DF CARF MF
Original